Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746856-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDNA MARTINS MACIEL REU: AMELIA DOS SANTOS MACEDO, MARCUS TEODORO MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por EDNA MARTINS MACIEL em desfavor de AMÉLIA DOS SANTOS MACEDO e MARCUS TEODORO MACEDO, com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC, tendo por objeto a sentença proferida no processo n. 0703313-14.2018.8.07.0005, a qual foi mantida pela 5a Turma Cível, em acórdão de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela autora, diante da declaração de hipossuficiência e comprovação de sua miserabilidade, sendo beneficiária do Programa Bolsa Família. Em consequência da concessão do benefício em tela, fica a autora dispensada de realizar o depósito prévio de que trata o art. 968 do CPC. Cite-se os requeridos para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 27 de outubro de 2020 18:43:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator